Tribunal: STF
Processo: ARE 649032
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-05
Data de publicação: 2012-06-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DISCUSSÃO ACERCA DO CARÁTER HETERGÔNEO OU HOMOGÊNEO DAS RELAÇÕES JURÍDICAS CONTRATUAIS DISCUTIDAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE CONTRATOS PRIVADOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF.



    II – Agravo regimental improvido.